Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, § 11, do
CPC
/2015. Omissão. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão
em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador.

4. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julgar recurso, desde que presentes os requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016; (
ii
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (
iii
) condenação em honorários desde a origem.

5. No caso, o acórdão recorrido foi proferido após a vigência do CPC/2015, o recurso de apelação foi integralmente desprovido e a sentença de origem fixou honorários advocatícios, razão pela qual impõe-se a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

6. A ausência de manifestação expressa quanto à majoração configura omissão sanável por meio dos embargos de declaração.

7. A majoração dos honorários decorre de comando legal imperativo, independentemente de pedido expresso ou de comprovação de trabalho adicional do advogado em grau recursal
.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que julga recurso deve, obrigatoriamente, majorar os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que presentes os requisitos legais. 2. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários constitui
omissão sanável por embargos de declaração. 3. A majoração dos honorários em grau recursal independe da apresentação de contrarrazões ou de requerimento da parte vencedora, bastando o desprovimento do recurso e a existência de condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, e 85, §§ 3o, I; 4o, III; e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
2.8.2021. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.528/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
24.5.2023. STJ, Enunciado Administrativo no 7.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão que, em sede de Apelação interposta por
contribuine
, manteve a sentença de improcedência da Ação Anulatória ajuizada pelo particular e negou provimento ao recurso (Id 339118390). A demanda de origem buscava anular as
CDAs

n.o
2020163069 e n.o 20191710584, oriundas de ICMS declarado e não pago (Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá).

O acórdão consignou que, tratando-se de ICMS sujeito a lançamento por homologação, a entrega da GIA constitui o crédito tributário,
sendo desnecessária notificação prévia para inscrição em dívida ativa; reconheceu, ademais, que a contribuinte declarou os valores, efetuou pagamento parcial e aderiu a parcelamento administrativo, o que evidenc
ia ciência inequívoca do débito.

Nas razões recursais, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, sustentando ser cabível o acréscimo diante do desprovimento da apelação adversa (petição inicial dos ED) (Id não indicado nos autos digitais anexados). A peça de Embargos de Declaração invoca precedentes desta Corte sobre a possibilidade de suprimento de omissão para majorar honorários (art. 1.022, II, do CPC).

Em contrarrazões, a parte embargada
noticia
fato superveniente que altera o estado da lide: adesão a parcelamento administrativo dos débitos em discussão, com quitação administrativa da verba honorária devida no âmbito do programa, o que impediria nova fixação ou majoração judicial por configurar
bis in idem
.

Esclarece que a CDA
n.o
2020163069 foi integralmente quitada e a CDA n.o 20191710584 segue em regular parcelamento (FUNJUS), requerendo o reconhecimento da
prejudicialidade
dos embargos e o afastamento de qualquer condenação em honorários sucumbenciais, à luz do Tema 400/STJ (
REsp
1.143.320/RS) e da Lei estadual n. 10.
579/2017 (
arts
. 4o, § 3o, e 15).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Analisando detidamente o acórdão proferido, verifica-se que, de fato, há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Com efeito, o acórdão limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo integralmente a sentença de origem, que havia fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §
2
o, do CPC.

Todavia, o julgado não se manifestou expressamente sobre a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, consoante determina o § 11 do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece comando imperativo no sentido de que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A norma processual é clara ao determinar que a majoração é obrigatória sempre que houver julgamento de recurso, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal para a fase de conhecimento.

Trata-se, portanto, de dever do tribunal, e não de mera faculdade, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Administrativo no 7, fixou o marco temporal para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015:

"
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
."

No caso dos autos, o acórdão foi proferido em data posterior a 18 de março de 2016, de modo que é plenamente aplicável a regra de majoração dos honorários recursais.

Ademais, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursão, serão devidos nas seguintes situações
, pois de
corre da própria lei processual:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem
presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos." (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2,
DJe
2.8.2021)

Em precedente similar, a Terceira Turma do STJ reafirmou:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC'), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma,
DJe
de 24
.
5
.
2023)

Conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, todos os requisitos estão presentes:

a) A sentença foi proferida em data posterior a 18 de março de 2016

(4.3.2025
)
;

b) O recurso de apelação interposto pela embargada foi integralmente desprovido por esta Câmara, mantendo-se
incólume
a sentença de origem;

c) A sentença de origem condenou
a ora embargada
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §
3
o,
I,
do CPC.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do mesmo artigo.

No caso concreto, a sentença de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$
277.850,19)
.

Considerando que se trata de recurso de apelação
em ação anulatória de débito fiscal
, e que o recurso foi integralmente desprovido, a majoração deve ser fixada em patamar adequado ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Desta feita, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em
1
% (
um
por cento) sobre o valor da causa, que deverão ser suportados pela
empresa ré/embargada
, de modo que o total da condenação em honorários advocatícios passa a ser de 1
1
% (o
n
ze por cento) sobre o valor da causa
.

Por fim, cumpre assinalar que a alegação da embargada no sentido de que teria aderido
a
acordo de parcelamento, no qual estariam incluídos os honorários advocatícios, e que, por essa razão, não seria cabível a majoração da verba, não afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC. Isso porque, em primeiro lugar, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva inclusão da verba honorária no referido acordo; em segundo, porque a eventual quitação ou não da majoração dos honorários deverá ser objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para, sanando a omissão verificada,
majorar
os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026